Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712099-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: NA SEIS COMIDA DE BAR LTDA, FLAVIO LENZ CESAR, MAURICIO DA SILVEIRA, JOMILTON COSTA SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO BATISTA DA SILVA (ID 57291619) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de NA SEIS COMIDA DE BAR LTDA, FLÁVIO LENZ CÉSAR, MAURÍCIO DA SILVEIRA e JOMILTON COSTA SOUZA JÚNIOR, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 185902134 – autos de referência): DECISÃO 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Corrija-se a atuação, pois se trata de ação pelo procedimento comum e não de dissolução de sociedade. O ofício de ID 185429042, oriundo da 2a Câmara Cível, não veio acompanhado da petição a que se refere. De toda forma, consta no ID 181723141 a decisão proferida pelo magistrado que suscitou o conflito. Analisada a decisão, efetivamente cabe razão ao magistrado suscitante, ante a literalidade da norma, que deixou de fora da competência daquele Juízo questões eminentemente empresariais. Assim, revogo a decisão de ID 181256236. Comunique-se ao Desembargador Relator. O autor requer, em tutela de urgência, que seja admitido formalmente na sociedade empresária, com o registro da alteração contratual perante a Junta Comercial e, ainda, que lhe seja autorizado o acesso ao sistema contábil e a diversos documentos relacionados à atividade empresária. Em que pese afirmar sobre a affectio societatis, afirma que os réus recusam seu ingresso na atividade empresarial que vem sendo desenvolvida. Ocorre que não se vislumbram neste momento processual, de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a medida pretendida é irreversível, pois o autor passaria a atuar como sócio, com acesso, inclusive, a documentos submetidos a sigilo fiscal, em que pese os demais réus não terem sequer se manifestado nos autos, o que poderá ocasionar o periculum inverso, acarretando, inclusive, dificuldade na administração do negócio comum. Assim, não se afigura razoável conceder qualquer tutela sem a prévia oitiva dos réus. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de sua reanálise em momento posterior. 2. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 3.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 3.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 3.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. Inconformado, busca o recorrente o reconhecimento da sua participação na sociedade agravada, tendo em vista o aporte financeiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) realizado e sua “incontestável participação nas decisões e gestão empresarial”. Informa que “a relação societária estabelecida entre as partes, embora não formalizada perante os órgãos competentes, é corroborada por extensa documentação, incluindo transferências bancárias, participação ativa no grupo dos sócios no aplicativo WhatsApp "Na Seis – comida de bar", e diversos outros documentos que atestam sua atuação direta e imprescindível na gestão do negócio”. Requer, liminarmente, o reconhecimento da sua participação societária e o acesso a sistemas e documentos financeiros da empresa. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, constata-se que o pedido do agravante esbarra na abertura dos livros fiscais da empresa e em documentos sigilosos, que demandam dilação probatória e abertura do contraditório e ampla defesa, inclusive com manifestação de todos os demais membros da sociedade. Ademais, a medida deve ser analisada com cautela, pois, consoante destacado pela culta Juíza singular, Dra. Vanessa Maria Trevisan, “a medida pretendida é irreversível, pois o autor passaria a atuar como sócio, com acesso, inclusive, a documentos submetidos a sigilo fiscal, em que pese os demais réus não terem sequer se manifestado nos autos, o que poderá ocasionar o periculum inverso, acarretando, inclusive, dificuldade na administração do negócio comum”. Em situação semelhante este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. É inviável o reconhecimento de suposta abusividade na cobrança de taxa para reformas e ampliação do empreendimento, prima facie, na hipótese em que o sócio remido insurgente não apresentou o Estatuto Social anterior, no qual se fundam as alegações. Em razão da aparente legitimidade da cobrança reportada nos autos de origem, os atos executados pela apelada que buscam o pagamento do débito, como a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, configuram exercício regular de direito pelo credor, sendo vedado, evidentemente, excesso em sua prática, o que não se verifica por ora. É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão 1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, não se vislumbra, ante um juízo provisório e rápido, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador